Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702606-38.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA OLIVEIRA DE ABREU, ADELSO SILVA CORREA, ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER, TIAGO ARAUJO LIMA RECORRIDO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA DECISÃO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito